Tribunal: TJSP
Processo: 0001065-87.2009.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – Acidente de trânsito – Sentença de parcial procedência – Irresignação do autor – Descabimento - Irretocável desfecho dado ao caso pelo juiz da causa – Sentença de primeiro grau mantida – Majoração de verba honorária em observância ao artigo 85 e parágrafos, do Código de Processo Civil, observada concessão de justiça gratuita -

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – Acidente de trânsito – Sentença de parcial procedência – Irresignação do autor – Descabimento - Irretocável desfecho dado ao caso pelo juiz da causa – Sentença de primeiro grau mantida – Majoração de verba honorária em observância ao artigo 85 e parágrafos, do Código de Processo Civil, observada concessão de justiça gratuita - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004052
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001065-87.2009.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante ANGEL
EDUARDO DOMINGOS REBOREDO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOSÉ
CARLOS MACENA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A., ARTIOLI TRANSPORTES LTDA e BRF S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001065-87.2009.8.26.0075 -Voto no
2
VOTO No 40550
APEL. No: 0001065-87.2009.8.26.0075
COMARCA: BERTIOGA
APTE..: ANGEL EDUARDO DOMINGOS REBOREDO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : JOSÉ CARLOS MACENA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
APDO.: ARTIOLLI TRANSPORTES LTDA
APDO.: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
APDO.: BRF S.A.
INTERESSADO: ROBSON MARTINS OLIVEIRA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
MATERIAIS E ESTÉTICOS
Acidente de trânsito

Sentença de parcial procedência Irresignação do autor
Descabimento - Irretocável desfecho dado ao caso pelo juiz
da causa Sentença de primeiro grau mantida Majoração
de verba honorária em observância ao artigo 85 e
parágrafos, do Código de Processo Civil, observada
concessão de justiça gratuita - Recurso improvido.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais em
acidente de veículos ajuizada por Angel Eduardo Domingos Reboredo contra
José Carlos Macena, Perdião S/A e Artioli Transportes Ltda., com inclusão
posterior de “Itaú Seguros de Auto e Residência S/A” (Seguradora da empresa
Artiolli) e de Robson Martins de Oliveira (fl. 196) que, pela r. sentença de fls.
603/609, de lavra da magistrada FERNANDA REGINA BALBI LOMBARDI, cujo
relatório se adota, foi julgada parcialmente procedente para o fim de: a) condenar
o denunciado Robson Martins Oliveira pagamento de indenização a título de
danos materiais ao autor, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos
da fundamentação; b) condenar o denunciado Robson Martins Oliveira
pagamento de indenização a título de danos morais ao autor, no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação. E, sob o argumento de
que em se tratando de responsabilidade extracontratual, fixar os juros de mora
desde o evento danoso, conforme entendimento da Súmula no 54 do C. STJ, e
correção monetária a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula
no 362 do mesmo C. Tribunal. E, diante do exposto, julgar improcedentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001065-87.2009.8.26.0075 -Voto no
3
pedidos do autor em relação aos requeridos José Carlos Macena, Artiolli
Transportes Ltda. e BRF S/A, bem como em relação à denunciada Itaú Seguros
de Auto e Residência S/A, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do
Código de Processo Civil. Por fim, em razão da sucumbência preponderante,
condenou o autor a arcar com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação,
observada a concessão dos benefícios da justiça gratuita deferida.
Irresignado, apela o autor para o fim de requer a condenação dos
réus José Carlos Macena, Perdião S/A e Artioli Transportes Ltda aos termos da
ação.
Recurso bem processado, acusando resposta dos apelados (fls.
624/628; 630/637; 639/644; 685/686), subiram os autos.
É o relatório.
De início, já deixo registrado que a irresignação do recorrente não
prospera.
Conforme restou comprovado nos autos, da data de 14.05.2007,
o autor dirigia seu veículo Fiorino, marca Fiat, ano 91, Placa BFN 4622, pela
Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego Km 215,60, sentido Bertioga, próximo ao
trevo Vista Linda, quando foi abalroado frontalmente pelo veículo VW modelo
8150, de placas DH 4764, que seguia pela mesma rodovia, em sentido contrário -
veículo este de propriedade da ré Artiolli Transportes Ltda e dirigido por José
Carlos Macena, o qual estava a serviço da Perdigão S/A, vindo o autor a sofrer
ferimentos graves e danos materiais.
Quanto à dinâmica do acidente, restou incontroverso nos autos
que o veículo de propriedade da ré Artiolli Transportes LTda. foi atingido pelo
veículo do corréu/denunciado Robson Martins Oliveira, que desrespeitando a
sinalização do local, atravessou a pista preferencial pela qual seguia o veículo da
ré Artiolli, lançando o veículo da ré Artiolli contra o veículo do autor.
Observe-se, ainda, que o denunciado Robson Martins Oliveira
não nega sua responsabilidade pelos danos ocasionados ao autor, inclusive
tendo sido realizado com este transação penal na seara criminal (Processo
criminal sob no 0001422-38.2007.8.26.0075), sem renúncia expressa, contudo, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001065-87.2009.8.26.0075 -Voto no
4
vítima (ora apelante), à indenização integral, razão pela qual interpôs a presente
apelação.
O prórpio denunciado Robson Martins Oliveira afirmou à imprensa
que: “Saí daqui do trevo do City Mar, ia atravessar sentido São Sebastião. Olhei,
na pista estava vazia. Também olhei para o lado direito, de onde vinha dois
carros, parei para esperar eles passarem. Depois, eu embiquei para atravessar [a
estrada], e logo já vinha o caminhão em cima. Brequei, ele bateu e eu não vi mais
nada”, tendo, na mesma reportagem, afirmado o motorista do caminhão da corré
Perdigão, Sr. José Carlos Maceno: “Eu voltava de Mogi das Cruzes para Santos.
Na curva, acho que o motorista estava distraído, aí não deu tempo de eu desviar
o caminhão e brecar. Peguei o Fiorino na contramão” (fl. 25).
E, dispõe o art. 36, do Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 36. O
condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via,
deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam
transitando.”.
Tal como constou da r. sentença de primeiro grau, cabia ao
condutor do veículo Fiat Pálio, Sr. Robson, tomar os devidos cuidados ao
adentrar na via preferencial, o que poderia ter evitado o acidente em discussão.
Desse modo, era mesmo o caso de se reconhecer tão só a
responsabilidade do Sr. Robson pelo acidente e, consequentemente, o dever de
ressarcir os prejuízos ao autor.
Em que pese a inexistência de tacógrafo no caminhão de
propriedade da corré Artiolli, fato é que há presunção de culpa do motorista que
desrespeita a preferência de passagem, o que, no caso, restou devidamente
atribuída ao condutor do veículo Fiat Pálio, que estava sendo conduzido pelo Sr.
Robson, e que se não fosse a imprudência deste o acidente não teria ocorrido.
Ainda, registre-se que a tese do autor de excesso de velocidade
do caminhão da corré Artiolli não restou comprovada nos autos. E, ainda que
assim não o fosse, o suposto excesso de velocidade de referido veículo não teria
o condão de afastar a culpa exclusiva do denunciado Robson, pois, no caso em
análise, a causa eficiente do acidente continuaria a ser o ingresso descuidado em
via preferencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001065-87.2009.8.26.0075 -Voto no
5
Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de
trânsito entre carro e ônibus. Irrelevância da classificação do depoente como
testemunha ou informante. Questão de valoração da prova. Empresa de
transporte público coletivo. Responsabilidade objetiva. Inteligência do art. 37, §
6o, da CF. Nexo causal afastado. Fato exclusivo da vítima. Saída de garagem.
Ingresso em via preferencial sem as cautelas necessárias. Desrespeito da
preferência de passagem do veículo que já se encontrava na via. Inteligência dos
arts. 34 e 36 do CTB. Causa eficiente do acidente. Alegação de excesso de
velocidade não demonstrada e, em tese, insuficiente para alterar a dinâmica dos
fatos. Honorários advocatícios reduzidos por equidade. Agravo retido não
provido. Apelação provida em parte.” (TJSP; Apelação Cível
0008582-79.2011.8.26.0009;
Relator
(a): Gilson
Delgado
Miranda;
Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2015; Data de Registro: 30/12/2015)
E, dado o não acolhimento do recurso do autor, majoro os
honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, §8o e § 11, do Código de Processo Civil, observada a concessão dos
benefícios da justiça gratuita
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora